Tribunal: CARF
Processo: 19558.720001/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19558.720001/2011-67
RESOLUÇÃO
3401-002.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUARIO
DO PECEM - CIPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente feito até que haja o trânsito em julgado da decisão que firmou o tema no 1293 quando
do julgamento REsp no 2147578 / SP (2024/0005897-5).
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 82-93 em face da r. decisão de fls.
67-72, no qual se pleiteia a sua reforma em razão da nulidade do Auto de Infração, da decadência
e da inexistência da infração.
Sustenta inicialmente que o fato da recorrente ter enviado os esforços e até
apresentado, por meio do Transportador, data para retorno dos contêineres, desconfigura a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720001/2011-67
2
infração, posto que ausente o elemento do tipo da infração consistente na impossibilidade de
localização da mercadoria ou consumo. Consequência disso é a ausência do fato gerador.
Defende a materialização da decadência para constituição do crédito tributário pelo
fato de que o Auto de Infração no 0317800/00003/11 foi expedido em face desta Companhia em
03/05/2011, ao passo que a Impugnação só foi julgada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO em 14/02/2019, ou seja, após 07 anos, 09 meses, 11 dias
o lançamento de oficio realizado. Tal fato viola o artigo 24 da Lei no 9784/1999 que prevê o prazo
de 360 dias para julgamento dos processos administrativos.
A r. decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, cujo resultado foi por
maioria de votos, nos termos que se seguem:
a) O voto vencido acolheu a preliminar de falta de validade do Auto de Infração.
No caso em apreço o terceirizado, responsável pela operação de embarque da
mercadoria, assim o fez sem autorização das autoridades alfandegárias.
b) Todavia, o Transportador marítimo informou as fls. 62 que as mercadorias não
foram consumidas e estavam a bordo com previsão de retorno ao porto de
embarque na data de 31 de Julho de 2011, viagem 1112, no mesmo navio do
navio mencionado. Sendo assim, não haveria de se conformar a hipótese da
apreensão da mercadoria prevista no caput do art. 73 da Lei no 10.833/2003.
c) Por ter sido vencido na preliminar, no mérito, votou-se pela configuração da
infração, posto que o terceirizado é um prestador de serviços que atua no
terminal sob responsabilidade do recorrente.
d) No tocante ao voto vencedor referente a preliminar do relator o auditor assim
se pronunciou:
21. Pois bem; o argumento da Impugnante de que já providenciara o retorno das
mercadorias para a devida aplicação da penalidade originária cabível ao caso – a penalidade de
perdimento – não se sustenta, haja vista que aquele não passa, na verdade, de uma justificativa
objetivando transferir sua responsabilidade tributária a terceiro... 22. Da mesma forma, não hão
de vingar os argumentos que embasaram o voto do Relator, eis que as mercadorias encontravam-
se em local alfandegado, sob a custódia do fiel depositário (a Interessada), e a saída de tais para o
exterior na forma em que se deu, por si, já legitima a aplicação da multa substitutiva, segundo já
argumentamos no parágrafo anterior; em outros termos: simplesmente as mercadorias não foram
localizadas onde deveriam (em local alfandegado).
e) A decisão de mérito foi por unanimidade no sentido de se reconhecer que houve
o embarque sem a referida autorização ou despacho da autoridade aduaneira competente.
Eis o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720001/2011-67
3
VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Da leitura e aplicação conjunta dos artigos 487, II c.c. 332, § 1o, ambos do CPC sob a
interpretação do fim social da própria norma nos termos do artigo 5o do Decreto no 4657/1942
(LINDB), amparado ainda em vasto repertório jurisprudencial pautado no § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/1999, compartilha-se do entendimento que a prescrição intercorrente é matéria de ordem
pública, motivo pelo qual pode ser reconhecido de ofício.

Neste sentido, vale transcrever os respectivos dispositivos:
CPC- Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se
verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
LINDB- Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum.

Pela delimitação do litígio realizado quando do lançamento da sanção pecuniária no
Auto de Infração, bem como sua respectiva capitulação, observa-se que em momento algum a
fiscalização teve por a arrecadação de tributos, eventualmente dissimulada por práticas
fraudulentas.

A conduta supostamente delituosa residiria na ocultação do real adquirente dos
produtos, de modo a violar o exercício do poder de polícia, reflexo do controle aduaneiro.

Diante disto, entende-se tratar-se de sanção que tem por foco a repressão e
inibição da prática de condutas prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle
aduaneiro, não guardando, portanto, relação imediata com a fiscalização ou a arrecadação de
tributos.

Essas condutas tem por violação normas de natureza administrativa, cuja essência
não se volta a arrecadação de tributos, a exemplo do próprio Decreto no 1455/1976 com especial
destaque as condutas capituladas nos parágrafos do art. 23 e das condutas tipificadas em outros
textos que delas dependam diretamente.

Em razão do exposto, entende-se que a paralisação da marcha processual neste
contexto, pode e deve ser reconhecida de ofício, até mesmo para que seja alcançado o fim social
estabelecido na essência da norma pelo próprio legislador ordinário. De forma a corroborar que se
externa, citam-se alguns precedentes do STJ:
RECURSO ESPECIAL No 2085093 - SP (2023/0241962-5). RECURSO ESPECIAL No
2085093 - SP (2023/0241962-5). RECURSO ESPECIAL No 2085093 - SP
(2023/0241962-5). (...) A prescrição intercorrente foi alegada apenas em
embargos de declaração opostos em face da sentença, porém, sendo matéria de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720001/2011-67
4
ordem pública, pode ser reconhecida qualquer tempo, mesmo de ofício, nas
instâncias ordinárias. Nesse sentido: AgRg no REsp 1458441/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe
25/08/2014. In casu, diante da em questão, é evidente natureza administrativa da
infração a incidência da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99. Ao contrário do que sustenta a agravante a respeito da natureza
tributária das obrigações acessórias de natureza aduaneira, esta C. Turma já
decidiu que: “a norma sancionadora invocada pela fiscalização (artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66) possui natureza administrativa (sanção de
polícia), visto que tem como pressuposto o descumprimento do dever
administrativo de prestar informações, imposto genericamente aos intervenientes
no comércio exterior, independentemente do surgimento de obrigação tributária,
consequentemente, por não constituir obrigação relacionada à obrigação
tributária é aplicável as disposições da Lei no 9.873/199” (TRF 3a Região, 6a
Turma,
ApCiv
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
5004780-59.2021.4.03.6104,
Rel.
Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em
05/08/2022, DJEN DATA: 15/08/2022).
E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DE PETIÇÃO APRESENTADA
PELA EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PARALISAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR PRAZO
SUPERIOR A TRÊS ANOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO § 1o DO ART. 1o DA LEI No 9 .873/99. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA, COM INVERSÃO
DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 2. Os processos
administrativos juntados integralmente aos autos revelam o decurso de prazo
superior a três anos entre a impugnação administrativa e o respectivo julgamento.
4. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, que pode ser
reconhecida de ofício a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1458441/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014 . 5. In casu, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da
prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 . 6.
Prescrição intercorrente reconhecida, com inversão da sucumbência, restando
prejudicados os embargos de declaração. (TRF-3 - ApCiv: 50076877520194036104
SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data
de Julgamento: 08/07/2022, 6a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA:
12/07/2022).
Reconhecer que houve a paralisação do curso do processo administrativo por mais
de 3 anos e aplicar a norma prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999 não implica em deixar
de reconhecer a validade, legalidade e aplicabilidade das regras previstas no Decreto no
70.235/1972.
Este dispositivo estabelece que atos meramente administrativos não interrompem
o prazo prescricional. Diferentemente se tivesse ocorrido uma resolução, por exemplo,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720001/2011-67
5
independente de não ter ocorrido o julgamento do mérito, teria sido realizada a análise conjunta
do caso pelo plenário a fim de se verificar a aptidão dos autos para ser julgado, com o perfeito
prosseguimento da marcha processual. Mas não é a realidade do presente caso.
No caso em epígrafe observam-se as seguintes datas:
a) Fato Gerador: 24/04/2011.
b) Intimação do Auto de Infração: 19/05/2011.
c) Data do Protocolo da Impugnação: 17/06/2011.
d) Data da Intimação do Acórdão da DRJ: 12/03/2019.
e) Data do Protocolo do Recurso Voluntário: m 04/04/2019.
f) Data de Encaminhamento dos Autos ao CARF: 04/04/2019.

O primeiro período que materializou a prescrição intercorrente encontra-se entre as
datas das movimentações do Protocolo da Impugnação e o julgamento da DRJ (Intimação do
contribuinte).
Já o segundo lapso temporal abrangido pela prescrição é verificado entre as datas
das movimentações do encaminhamento ao CARF no tocante ao recurso voluntário e a data da
realização desta sessão de julgamento que, diga-se de passagem, contempla a análise colegiada
do presente recurso.
Ademais, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob
o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras que
permaneçam paralisados por mais de três anos, ocasião em que houve a aprovação, por unanimidade, do
tema repetitivo 1293 nos termos que se seguem:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720001/2011-67
6
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho de encaminhamento para a sessão.
Considerando que a citada decisão não se tornou definitiva, há se de aplicar a regra prevista no
artigo 100 do RICARF. Neste sentido:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
1
DO DISPOSITIVO
Assim, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 146
DF CARF MF
Original